Tribunal: TJDFT
Processo: 0022036-86.2013.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME A LEI E A DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS CONFORME A PROVA DOS AUTOS. PENA. IMPÕE-SE A REDUÇÃO. RÉU PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES, PORÉM POSSUI MÁ CONDUTA SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Falta amparo para alegações de nulidade posterior à pronúncia, de sentença contrária à lei ou à decisão dos jurados; de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pelo fato de o Conselho de Sentença ter desclassificado a conduta para lesão corporal de natureza grave.
2. Dado parcial provimento ao recurso no que se refere a pena.